Tribunal: STF
Processo: RE 332885
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
 REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DE RECURSO
ESPECIAL. PREJUÍZO NO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
        Recurso
extraordinário. Impossibilidade de seu conhecimento em virtude da
decisão positiva do Superior Tribunal de Justiça, que substituiu o
acórdão da segunda instância. Prejudicialidade do recurso. Questão
não apreciada. Existência de erro material. Alegações improcedentes,
 ante a ausência de trânsito em julgado do provimento proferido no
recurso especial, em razão da interposição do recurso extraordinário
 pelo contribuinte naqueles autos.
Embargos de declaração
rejeitados.